Tribunal: STF
Processo: MS 36154
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por João Batista Neto contra ato do Tribunal de Contas da União, que teria excluído as diferenças relativas à Unidade Real de Valor – URV incorporadas aos proventos de aposentadoria do impetrante, sob o argumento de que os referidos índices foram absorvidos pelos aumentos remuneratórios concedidos à respectiva carreira após o trânsito em julgado da decisão judicial que os reconheceu. 
    O impetrante narra, em suma, que “é servidor (a) aposentado (a) da Universidade Federal de Alagoas, e assim sendo tem incorporados à sua remuneração os índices de 28,86% e 3,17% (URV)” (pág. 1 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “por meio dos Processos Administrativos nºs 23065.028191/2017-71 e 23065.029277/2017-11, que tratam, respectivamente, do índice de 28,86% e 3,17%, tomou ciência dos termos do Acórdão 6492/2017-TCU-2ª Câmara, no sentido de que tais planos econômicos serão absorvidos pelos aumentos remuneratórios concedidos à carreira após a data do trânsito em julgado, restringindo o marco inicial dessa aos reajustes concedidos nas leis que reestruturaram as carreiras dos servidores nos últimos cinco anos.
    03 - Quanto ao que se refere ao reajuste de 28,86% essa Eg. Corte Suprema editou a SÚMULA VINCULANTE 51, nos seguintes termos: Súmula vinculante 51-STF: O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. STF. Plenário. Aprovada em 17/06/2015.
    04 - Dessa forma nenhuma reestruturação de carreira absorveu referido reajuste, até por que para que se desse tal absorção seria necessário que ocorresse em conta das Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, como assim está expresso na SÚMULA VINCULANTE 51 STF, não sendo demais acrescentar que os "planos econômicos" incorporados à remuneração dos servidores públicos federais por decisões judiciais transitadas em julgado há mais de 20 (vinte) anos! não podem ser considerados Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, como assim está consignado na Nota Técnica nº 273/2016- SEGRT/MP, já que ali está expresso que os reajustes, concessões de vantagens, gratificações, bem assim promoções ou progressões funcionais, conferidas aos servidores ao longo da carreira é que deverão ser absorvidos pelos aumentos remuneratórios dos últimos cinco anos, nada legalmente se aplicando a ganhos judiciais com base na jurisprudência da época, e já incorporado ao patrimônio dos servidores.
    05 - Quanto à URV (3.17%), o ganho se deu por decisão judicial transitada em julgado, assim como o plano econômico anteriormente citado, não dispondo o Tribunal de Contas da União, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado, senão vejamos:” (págs. 1-3 da inicial).
     Em 12/12/2018, indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 12).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 15).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 21).
    A Procuradoria-Geral da República – PGR ofertou manifestação pela denegação da ordem (documento eletrônico 25). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU – ADEQUAÇÃO DO COMANDO EMERGENTE DO ATO SENTENCIAL A SUPERVENIENTES MODIFICAÇÕES DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO (CPC, ART. 471, I) – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUALIFICÁVEL COMO ATO DECISÓRIO INSTÁVEL (SENTENÇA ‘REBUS SIC STANTIBUS’) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DA COLEGIALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (MS 33.426/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
    1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Corte decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, assentando a seguinte tese: ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’.
    2. A autoridade impetrada, no Acórdão nº 7288/2013 – TCU - 2ª Câmara, registrou que a parcela correspondente ao percentual de 26,05% (URP), paga em virtude de decisão judicial transitada em julgado, foi posteriormente absorvida por reestruturações remuneratórias ocorridas na carreira da impetrante, em especial as decorrentes das Leis 11.344/2006 e 11.784/2008.
    3. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 32.822/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (PLANO COLLOR, 84,32%). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OU DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014.
    2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa e, assim, a sentença referente a essa relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas vencimentais posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.
    3. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2004.
    4. In casu, a agravante impetrou o presente writ com ‘intuito de obter a suspensão do Acórdão nº 5210-2014-TCU-2ª Câmara, que determinou à FUNAI que recalculasse a parcela relativa ao reajuste de 84,32% de sua remuneração, sem, contudo, observar que a incorporação de tal montante se deu por meio de decisão transitada em julgado há 17 anos e, deste modo, sua supressão ofenderia a coisa julgada’. 
    5. O ato impugnado coaduna-se à jurisprudência desta Corte, porquanto determina que, para o cálculo adequado dos proventos da impetrante, seja observado se o reajuste de 84,32%, deferido judicialmente, foi incorporado, ou até mesmo totalmente absorvido, por novas estruturas remuneratórias criadas por lei, respeitando-se o prazo decadencial, contado a partir de cada modificação remuneratória.
    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (MS 33.282/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    Deve-se observar, ainda, que as decisões judiciais, de certa maneira, estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, havendo ofensa à coisa julgada quando inalteradas as situações de fato e de direito presentes no momento de seu proferimento. Destaco, nesse sentido, que é assente nesta Suprema Corte que 
    “[...] a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória” (RE 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).
    O ato tido como coator destacou a modificação no estado de direito, inexistindo ofensa à coisa julgada. 
    Na mesma linha, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho:
    “Na hipótese destes autos, o cancelamento dos pagamentos pleiteados pelos impetrantes fundou-se na ocorrência de alteração superveniente dos pressupostos fáticos e jurídicos que motivaram a concessão judicial das verbas em questão (as mesmas analisadas no precedente transcrito, vale lembrar, diferenças relativas à Unidade de Referência de Preços do mês de fevereiro de 1989), tendo sido expressamente ressalvados ‘os casos em que eventualmente haja decisão judicial impedindo expressamente a absorção por futuros aumentos remuneratórios concedidos por lei à carreira’.
    Nesse contexto, afigura-se inocorrente a alegada violação à coisa julgada, além da plena compatibilidade entre o ato atacado e a jurisprudência dessa Suprema Corte” (pág. 6 do documento eletrônico 6; grifos no original). 
    Seguindo este entendimento, deneguei a ordem dos seguintes writs: MS 36.134/DF, MS 36.140/DF, MS 36.102/DF, MS 36.126/DF, MS 36.128/AL, MS 36.155/AL, MS 36.125/DF, MS 36.188/DF, MS 36.156/AL, MS 36.332/DF e MS 36.333/AL.
    Ressalto, por fim, que o Plenário deste Tribunal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui na esfera de atribuições do relator a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, como na presente hipótese. 
    Nesse sentido, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, poderá o relator
    “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.
    Isso posto, denego a ordem (art. 205 do RISTF). Sem fixação de honorários (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator